Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-38.2012.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005287-38.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (EMBARGANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (EMBARGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A. e TELMA RAMALHO COSTA em face de omissões e erros materiais no acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação.

O Banco Votorantim S.A. alega que não houve intimação de seus advogados da sentença, o que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, requerendo a anulação dos atos subsequentes e a devolução do prazo recursal.

TELMA RAMALHO COSTA aponta erro material quanto à interpretação do pedido, afirmando que busca a devolução em dobro dos 23 descontos indevidos, e não dos valores negativados.

A falta de intimação da sentença viola o art. 272, §2º, e o art. 280 do Código de Processo Civil, acarretando a nulidade dos atos decisórios subsequentes, conforme pacificado pelo STJ: "Sendo fato incontroverso que não houve intimação da sentença, viola-se o direito de defesa e contraditório" (STJ, REsp 2001562/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma).

Embargos de declaração do Banco Votorantim S.A. acolhidos para anular o acórdão e demais atos subsequentes, restituindo o prazo recursal a contar da nova intimação. Embargos de Telma Ramalho Costa julgados prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois

Embargos de Declaração, opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
e
TELMA RAMALHO COSTA
alegando omissão no acórdão de ID.
206892186 que
proveu parcialmente, por unanimidade,
o recurso de apelação interposto.

O colegiado reformou a sentença para determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo irretocável o restante.

A parte Embargante BANCO VOTORANTIM S.A alega (ID.

207840650) que a publicação da referida sentença foi realizada em 17/05/2022, contudo, sem a intimação dos atuais patronos do Banco Votorantim apesar de requerimento expresso nesse sentido, requerendo a devolução de seu prazo.

A parte Embargante TELMA RAMALHO COSTA alega (ID. 208296692) que diferentemente do que fora declarado no acórdão embargado, a embargante não quer devolução em dobro dos valores negativados, o que esta busca receber em dobro são os 23 descontos indevidos que os embargados receberam indevidamente (através de debito automático, bem como, na forma consignada-folha de pagamento).

Requer a correção de erro material e omissão, inclusive com efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão.

Contrarrazões sob ID. 208296689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024